Tribunal: TJDFT
Processo: 0749416-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0749416-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ARILDO RIBEIRO JORGE PACIENTE: CAIO DANIEL RIBEIRO DE MORAES AUTORIDADE: JUIZ DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por ARILDO RIBEIRO JORGE em favor de CAIO DANIEL RIBEIRO DE MORAES. O Impetrante sustenta que o Paciente foi preso em 13/11/2020 por força de mandado de prisão preventiva expedido no dia 22/04/2016 no Processo 0006666-86.2016.8.07.0001. Salienta que o mandado de prisão preventiva perdeu o objeto devido ao seu cumprimento no dia 16/09/2017 e posterior concessão de liberdade provisória em 05/04/2018. Conclui que a prisão resultou de equívoco quanto à falta de recolhimento do mandado de prisão preventiva. Requer a concessão de liminar para “que seja relaxada a prisão, expedindo-se alvará de soltura em favor do mesmo”. É o relatório. Decido. Os fatos alegados pelo Impetrante não contam com nenhum respaldo probatório, na medida em que o writ não foi minimamente instruído, impossibilitando, assim, ao menos em sede de cognição sumária, a verificação de eventual ilegalidade ou abuso de poder. É de se destacar que, ante a sumariedade procedimental do habeas corpus, a petição inicial deve ser devidamente instruída. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça: O habeas corpus, por constituir ação mandamental cuja principal característica é a sumariedade, não possui fase instrutória, ou seja, a inicial deve vir acompanhada de prova documental pré-constituída, que propicie o exame do alegado constrangimento ilegal, o que não ocorreu no caso concreto. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 448595 / SP; 5a T.; Ministro Felix Fischer; DJe 29/05/2018). Isto posto, indefiro a liminar. Encaminhe-se à distribuição. Publique-se. Brasília, 16 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Plantonista